Tribunal: TJDFT
Processo: 0707272-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707272-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRESSA BIZERRA BRITO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) contra Sentença proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal. Ao ID 43909299 foi deferida a tutela de urgência incidental, determinando que a apelante disponibilize, na página eletrônica do certame, a lista de resultado final devidamente corrigida e atualizada, com o nome e nova classificação da apelada. Desta decisão, a apelante foi devidamente intimada (ID 43948161). Entretanto, a apelada noticiou a ausência de cumprimento da medida liminar, eis que não foi publicado o resulta final no site da ré. Assim, pretende que a parte seja impelida a pagar a multa processual no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Decido. Em relação a multa pelo descumprimento, cabe mencionar que o artigo 537 do Código Processual indica os requisitos intrínsecos à aplicação do preceito, sendo estes de a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação e c) razoável prazo para cumprimento. Dessa forma, vislumbra-se que a aplicação de multa pecuniária enseja a fixação de prazo razoável para cumprimento da tutela deferida, sob pena de tornar a astreinte incompatível com a obrigação. Ainda, a aplicação da multa pecuniária tem o objetivo de estimular o cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, observados sempre os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade, defendidos no sistema constitucional pátrio e vedado o enriquecimento sem causa. Deste modo, limito a multa diária indicada na Decisão de ID 43909299 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que a ausência de fixação de teto torna-se desproporcional e destoa do objetivo da astreintes. Por sua vez, oportunizo novamente que, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte apelante promova o cumprimento da medida deferida. Eventual transcurso do prazo sem o cumprimento, terá início a incidência da multa diária fixada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator